Tribunal: STF
Processo: ARE 1593156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 37, inciso XVI, CRFB/88, são requisitos para acumulação remunerada de cargos públicos: a) compatibilidade de horários; b) exercício cumulativo de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro técnico/científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Na hipótese, incompatibilidade de horários definida, inviável acumulação o emprego público de odontólogo na SANEAGO com o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social.
2. A redução de jornada se encontra na esfera da discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao Judiciário investirse nas atribuições do administrador neste particular, restringindo-se, pois, ao controle de legalidade de ato em caso de evidente arbitrariedade.
3. Não há que falar em direito líquido e certo do impetrante continuar ocupando o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social e o emprego de odontólogo na SANEAGO, ainda que a situação jurídica narrada tenha perdurado por cerca de 30 (trinta) anos. Mesmo que não houvesse previsão expressa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI ;37, XV e XVI, e 39, §3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Embora possível a acumulação dos cargos, resta constatada a impossibilidade jurídica do pleito do impetrante, em razão da incompatibilidade de carga horária entre eles. Importante pontuar que no Processo Administrativo Disciplinar nº 201600005007449 que versou sobre a matéria, foi garantido ao impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa e, ao final, este optou expressamente pelo emprego público de Odontólogo na SANEAGO.
Da análise do ato coator, a notificação nº 308/2022 SEDS/GEGP-11900, a Administração entende retratação do pedido de exoneração e retorno ao cargo de Analista de Políticas Públicas de Assistência Social acarretaria o acúmulo ilegal de cargos, alertando o impetrante as consequências do pedido.
Nota-se que está mais do que definida incompatibilidade de horários para o exercício das duas funções públicas.
Quanto a possibilidade de redução na carga horária do cargo de Analista de Políticas Públicas de Assistência Social, a Lei 15.694/06 (vigente à época dos fatos), não possuía previsão nesse sentido. Já o §4º do artigo 11 da Lei 22.489/23, que atualmente rege a matéria dispõe o seguinte:
[...]
Ademais, a redução de jornada se encontra na esfera da discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao Judiciário investir-se nas atribuições do administrador neste particular, restringindo-se, pois, ao controle de legalidade de ato em caso de evidente arbitrariedade. A título de argumentação, o dispositivo citado não se aplica ao caso em discussão, principalmente porque o impetrante pleiteia a redução em 50% (cinquenta por cento) da carga horária, percentual superior ao estabelecido na legislação.
Ressalto que a questão central da demanda não é a imposição de aumento de carga horária ao servidor, sem o respectivo incremento aos seus vencimentos, mas sim a impossibilidade que este acumule um cargo e um emprego público, visto a incompatibilidade de carga horária.
Diante do contexto narrado, não há que falar em direito líquido e certo do impetrante continuar ocupando o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social e o emprego de odontólogo na SANEAGO, ainda que a situação jurídica narrada tenha perdurado por cerca de 30 (trinta) anos. Necessário pontuar que mesmo não houvesse previsão expressa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, confira-se:
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente